Tribunal: TJSP
Processo: 2242250-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO RECUPERACIONAL QUE DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A RELIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO RECUPERACIONAL QUE DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A RELIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242250-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TKASA
COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são agravados
PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, S4 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e PARELOCK PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES DE
IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242250-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15791 2/4
VOTO No 15.791
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242250-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TKASA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADOS: PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Tatuapé
JUIZA: MÁRCIA CARDOSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CRÉDITO ANTERIOR AO
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

JUÍZO
RECUPERACIONAL
QUE
DETERMINOU
A
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A RELIZAÇÃO
DA
ASSEMBLÉIA
GERAL
DE
CREDORES

NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI No 11.101/05

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 371
que recebeu os embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.
A executada, ora agravante, recorre aduzindo que nos
autos de no 1064903-57.2019.8.26.0100 foi deferido o processamento da sua
recuperação judicial, determinando a suspensão das ações de execução e
firmando a sua competência pelo controle dos atos constritivos. Afirma que
em 17/07/2020 houve prorrogação do stay period até que haja votação do
Plano de Recuperação Judicial pelos credores, o qual ainda não foi
homologado pelo MM. Juízo recuperacional. Postula o provimento do
recurso para que seja determinada a imediata suspensão da execução.
Contraminuta a fls. 410/414.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, é certo que o deferimento da recuperação
judicial acarreta a suspensão das ações e execuções movidas em face do
devedor, conforme estabelece o artigo 6o da Lei no 11.101/05.
Ora, verifica-se que o crédito em execução é concursal,
pois é preexistente à recuperação e mesmo que não fosse, a suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242250-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15791 3/4
durante o chamado stay period abrange todos os créditos, concursais ou não.
Como é cediço, uma das principais consequências do
regime recuperacional é a atribuição de competência ao juízo da recuperação
para apreciação de todas as medidas que possam atingir o patrimônio social e
os negócios jurídicos da empresa em reestruturação, assegurando o
cumprimento do princípio inscrito no artigo 47, da Lei 11.101/05.
Nesse contexto, constata-se que o juízo da recuperação
determinou em 14/07/2020 (fls. 1373 dos autos da recuperação):
“2. Fls. 1369/1372: defiro o pedido formulado. Permanecem as razões
invocadas na decisão de fls. 1059/1062 para a prorrogação do stay period
até que haja votação do plano de recuperação judicial pelos credores.
Reafirmo, neste aspecto, que a prorrogação responde a uma necessidade de
se garantir à recuperanda que seu patrimônio não seja objeto de
constrições até que os credores deliberem sobreo plano de reestruturação
que lhes foi apresentado, valendo o registro de que a prorrogação se dá, em
princípio, por prazo suplementar de pouco mais de 60 dias. Isto posto,
prorrogo, até a realização da AGC acima designada, o prazo de suspensão
das ações e execuções individuais que são promovidas em face da
recuperanda (stayperiod). Intimem-se.” Sic
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a saber:
“- Locação de imóvel - Reparação de danos materiais e morais - Empresa
devedora em recuperação judicial - Decisão proferida na recuperação,
determinando a suspensão das demandas em fase de cumprimento de
sentença contra a recuperanda - Impossibilidade de o juízo “a quo”
contrariar ou rever decisão proferida pelo juízo por onde se processa a
recuperação judicial Anulação de todos os atos praticados após a
suspensão determinada pelo Juízo da Recuperação Judicial - Agravo
provido.” (Agravo de Instrumento no 2244216-38.2017.8.26.0000 - 29a
Câmara de Direito Privado - Relatora Desembargadora SILVIA
ROCHA - j. 07/03/2018 - v.u.). Sic
“Recuperação judicial. Grupo Handbook. Decisão que determinou a
suspensão das ações de despejo ajuizadas contra as recuperandas.
Agravo de instrumento de locador. "Stay period" que visa à preservação
da unidade produtiva, em benefício dos credores e das recuperandas.
Ações de despejo que podem causar impactos diretos na reestruturação,
uma vez que atingem bens essenciais ao desenvolvimento das atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242250-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15791 4/4
econômicas das recuperandas no varejo. Aplicabilidade do período de
suspensão às ações de despejo. Demandas que, por decorrerem de mora
no pagamento de créditos líquidos e certos (aluguéis), sujeitam-se à
recuperação judicial. Competência do juízo recuperacional para
apreciação de todas as medidas que possam atingir o patrimônio social e
os negócios jurídicos das empresas em reestruturação, de modo a
assegurar o cumprimento do princípio inscrito no art. 47 da Lei de
Recuperações e Falências. Relevância dos pontos comerciais explorados
pelas recuperandas, essenciais ao desenvolvimento das atividades
comerciais e ao sucesso do plano de reestruturação. Manutenção da
decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(Agravo de Instrumento no 2044673-54.2017.8.26.0000 - 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial - Relator Desembargador CESAR
CIAMPOLINI - j. 13/09/2017 - v.u.). Sic
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a reforma da r.
decisão agravada, para suspender a execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator